Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025875-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIZA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 229.868.201-15 (EMBARGANTE), SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 020.580.471-33 (ADVOGADO), NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA - CPF: 298.936.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição bancária, mantendo a sentença de improcedência. A parte embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, diante do trabalho adicional em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando mantida a decisão de improcedência em apelação interposta pela parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e se eventual omissão do acórdão pode ser suprida mediante embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão relevante à resolução da controvérsia.

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal caracteriza vício sanável nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A manutenção da sentença de improcedência e a atuação recursal do patrono da parte vencedora autorizam a majoração da verba honorária, observados os limites legais.

Majoração de 2% sobre o valor da condenação, totalizando 12%, fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, conforme art. 85, § 11, do CPC. 2. A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários pode ser suprida por embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Eliza Auxiliadora da Silva em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta por Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Alega que, tendo sido mantida a sentença de primeiro grau e negado provimento ao recurso da parte vencida, cabe a majoração da verba honorária sucumbencial, diante do labor adicional desempenhado por sua patrona em grau recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se especificamente quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou o mérito da apelação interposta pela parte adversa e, ao manter integralmente a sentença de improcedência, configurou-se hipótese de atuação recursal adicional do patrono da parte vencedora, apta a ensejar a majoração dos honorários sucumbenciais. No entanto, deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, o que caracteriza omissão, podendo ser sanada por meio de embargos de declaração.

O artigo 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal deve majorar os honorários advocatícios quando houver trabalho adicional em grau recursal, desde que respeitados os limites fixados nos §§ 2o a 6o do mesmo artigo. No caso, estando presente a atuação recursal do patrono da parte embargante e tendo sido mantida a decisão de improcedência, faz-se devida a aplicação do dispositivo legal mencionado.

Ressalte-se que a sentença proferida em primeiro grau já havia fixado os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa. Assim, impõe-se a majoração da verba honorária em razão do labor adicional desempenhado na fase recursal, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa esteira, revela-se adequado o acréscimo de 2% ao percentual anteriormente arbitrado, totalizando 17%.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a omissão quanto à majoração dos honorários pode ser suprida nos embargos de declaração com efeitos infringentes, como se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, em ação indenizatória ajuizada por maus tratos sofridos por seu filho menor em transporte coletivo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão identificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação da parte adversa, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão em decisão judicial, quando esta deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal.

5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na fase recursal, desde que respeitados os limites legais.

6. Reconhecida a omissão, é legítima a fixação de novos honorários, de forma proporcional ao esforço despendido, à natureza da causa e à atuação do patrono em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 31562/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017, publ. DJE 15.05.2017.

(N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, totalizando 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025